Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741675-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 248901111, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial, movido em face de PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA, ora agravada. Na ocasião, o juízo indeferiu o pedido de expedição de ofícios a operadoras de previdência privada com a finalidade de penhorar eventuais planos de previdência privada, nos seguintes termos: [...] 01. Nada a prover quanto à petição de ID 248145999 que indica novo endereço para citação, conforme certidão de ID 226454224. A parte executada já foi citada, conforme diligência de ID 228336362. 02. Na petição de ID 248812247 a parte exequente requereu a expedição de ofícios a operadoras de previdência privada com a finalidade de penhorar eventuais planos de previdência privada que as partes executadas sejam titulares. Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que a pesquisa InfoJud de ID 243479045 não indica créditos desta natureza. Dessa forma, tendo em vista a obrigatoriedade de se declarar eventuais planos de previdência privada para fins de Imposto de Renda, é possível concluir que os executados não possuem créditos desta natureza a serem penhorados. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte exequente. Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 244110314, proferida em 28/07/2025. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que, diante do insucesso das diligências convencionais para localizar bens do devedor, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Argumenta que tais órgãos podem revelar ativos penhoráveis, como previdência privada e seguros resgatáveis, que não se enquadram na regra de impenhorabilidade. Defende que a medida é proporcional, atende ao princípio da efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes judiciais. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, com vistas à determinação de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Preparo recolhido, ID 76724198. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. O agravante sustenta a necessidade de expedição dos ofícios, diante do insucesso das diligências realizadas para localizar bens do executado, ressaltando que a consulta às referidas entidades pode revelar ativos penhoráveis, como previdência privada e seguros resgatáveis, tratando-se de medida proporcional, eficaz e amparada por precedentes judiciais. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se, diante do insucesso das diligências convencionais para localização de bens do agravado, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para identificação de eventuais ativos. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Conforme consignado na decisão recorrida, a pesquisa realizada via INFOJUD não apontou a contratação de fundo de previdência privada pela parte agravada (ID origem 243479045), de modo que não há indícios concretos da existência de valores dessa natureza em seu nome. Além disso, a SUSEP exerce função de fiscalização e regulação dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, mas não detém base de dados destinada a identificar, individualmente, contratos celebrados por particulares com entidades supervisionadas. Por sua vez, a CNSEG é entidade de representação privada das seguradoras e não possui competência institucional para auxiliar credores na localização de bens, inexistindo previsão normativa que lhe imponha a obrigação de repassar informações dessa natureza. Assim, ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial acerca da natureza da previdência privada — ora equiparada a proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), ora tratada como aplicação financeira em hipóteses específicas —, o fato é que, no presente caso, não há qualquer elemento concreto a justificar a medida. Nessas circunstâncias, a expedição de ofícios às referidas entidades se revelaria diligência inócua, sem utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator